Tribunal: TJBA
Processo: 8000598-56.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000598-56.2020.8.05.0079

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: CIGORI - CENTRO INTEGRADO GONTIJO RIBEIRO LTDA

Advogado(s): JOECELIA COUTINHO QUADROS

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO PRESTADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência em ação indenizatória proposta por consumidora, pessoa jurídica, que alegou ter sido indevidamente cobrada e negativada por débito referente a período anterior ao início efetivo da prestação do serviço, pleiteando a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de consumo de energia por período anterior ao início da prestação do serviço; e (ii) apurar a existência de responsabilidade civil da concessionária por danos morais decorrentes da inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se relação de consumo entre a concessionária de serviço público e a usuária, nos termos do art. 22 do CDC, atraindo a incidência das normas protetivas do consumidor e a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do mesmo diploma.

4.

A inversão do ônus da prova, corretamente determinada pelo juízo de origem com base no art. 6º, VIII, do CDC, impôs à ré o dever de comprovar a regularidade da cobrança pelo período de 12/12/2019 a 16/12/2019, anterior à efetiva data de início do fornecimento do serviço (17/12/2019), ônus do qual não se desincumbiu.

5.

A cobrança de valores relativos a período anterior à prestação efetiva do serviço caracteriza falha na prestação, afrontando os arts. 39, V, e 42 do CDC, ao exigir vantagem manifestamente excessiva e permitir a cobrança de débito não legitimamente constituído.

6.

A posterior negativação do nome da autora, mesmo após cientificação do erro, agrava a ilicitude da conduta e revela descaso com os direitos do consumidor.

7.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo é presumido (dano in re ipsa), inclusive quando sofrido por pessoa jurídica, conforme a Súmula 227 do STJ e a jurisprudência consolidada da Corte.

8.

O valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, observando os princípios da razoabilidade e da função compensatória e pedagógica da reparação, em conformidade com precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 22; 39, V; 42. CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, AgInt no REsp 1.828.271/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.02.2020, DJe 12.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.036.813/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 4ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 19.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.